Tribunal: TJPA
Processo: 0052341-60.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052341-60.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: YUZHI HONG, YI NAN NAN, FORTIDAO IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece reforma a decisão recorrida que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença extintiva do feito em decorrência da prescrição originária.

2.
Os documentos juntados aos autos demonstram, sem margem para dúvidas, que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não restando alternativa ao julgador senão a de reconhecer o advento da prescrição e, em consequência, extinguir a ação.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3078767, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para manter o reconhecimento da prescrição originária execução fiscal movida em face de
FORTIDÃO IMPORTAÇÃO LTDA; YUZHI HONG E YI NAN NAN
.

Inconformado, o agravante argumenta que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é 19/02/10, dia em que o crédito tributário foi definitivamente inscrito em dívida ativa.

Defende que todos os momentos processuais em que ficar caracterizada a demora do judiciário na apreciação de requerimentos feitos pela Fazenda, devem ser descontados do tempo computado para fins de prescrição intercorrente.

Argumenta que há clara má aplicabilidade da nova tese definida pelo STJ quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que não ocorreram as circunstâncias fáticas necessárias para aplicação da nova interpretação, pelo que necessário a realização do
distinguishing.

Pelos motivos expostos, requer o conhecimento e o provimento do apelo, a fim de que se determine o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 3487022.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que consta da inicial, bem assim da Certidão de Dívida Ativa que lhe ampara, que o débito objeto da presente execução diz respeito à cobrança de ICMS do período de referência de 12/09/2002, não havendo nenhuma notícia nos autos de que o contribuinte apresentou recurso administrativo ou que tenha qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição antes do ajuizamento da ação executiva, ocorrido em 01/10/2010.

Como se sabe, o artigo 151 do Código Tributário, estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porém, como já me referi, nos autos não há notícia da ocorrência de nenhuma delas.

Logo, não houve dúvidas de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário, que como marco mais seguro temos a atualização do débito em 12/09/2002, segundo a CDA acostada no ID Num 3059860, e o ajuizamento da ação, sendo indubitável que o crédito tributário estava fulminado pela prescrição.

É certo que o sentenciante extinguiu o feito considerando ter ocorrido na forma intercorrente, entretanto isso não elide o fato de que desde o ajuizamento o crédito se encontrava originariamente prescrito.

Ressaltou-se, ainda, a fim de que não paire nenhuma dúvida, não há que se falar em violação ao que estabelece o artigo 40, § 4º, da LEF, no que concerne a manifestação prévia da Fazenda Pública para a decretação da prescrição,
porque o referido dispositivo legal faz essa exigência apenas quando se tratar de prescrição intercorrente.

No caso em apreço, estar-se diante de prescrição originária, que se efetiva quando passados mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do lapso prescricional, este último só ocorreu quando o crédito já estava categoricamente prescrito.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.102.431/RJ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ.

1. O Tribunal a quo decidiu que a demora no processamento do feito não se deu por morosidade do Poder Judiciário. Rever tal entendimento implica, como regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor das Súmulas 7 e 106/STJ. 2. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Diferentemente da prescrição intercorrente, aquela anterior à citação (art. 174 do CTN) pode ser decretada de ofício sem a oitiva da Fazenda Pública.

4. Recurso Especial não provido.” (STF – REsp. 1328836/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/10/2012) (grifei)

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE. Não se trata de prescrição intercorrente, nos moldes estatuídos no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, pois esta pressupõe execução fiscal arquivada e suspensa por não ter sido localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.
Trata-se, na verdade, de prescrição originária (CTN, art. 174), que pode ser decretada, de ofício, pelo Juiz, à luz do art. 269 IV, do CPC.
1. Inaplicabilidade da Súmula 106, do STJ. Manutenção da sentença guerreada. 2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade.” (TJPA, Apelação n.º 2009.3.016410-4, Rel. Des. Cláudio Montalvão, julg. 08/02/2010) (grifei).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RECONHECIDA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À MUDANÇA LEGAL ESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 QUE TRATA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITE-SE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE DO CITE-SE NO CASO EM TELA, POIS ESTÁ A SE TRATAR DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E NÃO DE INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. UNÂNIME.

1- O despacho que determinou a citação ocorreu antes de publicada a LC 118/05, de modo que não se pode admitir sua aplicação ao presente caso. Deve incidir, pois, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelecia como marco interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado, e não o despacho que a determinou.

2- Ocorrência de prescrição originária porque até a sentença o executado ainda não havia sido citado, mesmo após ultrapassados cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário. (TJPA, Apelação n.º 201330170915, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, DJe 04/06/2014)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022